Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704938-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA e SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que nos autos da execução de título extrajudicial (proc. no 0722764-66.2020.8.07.0001), movida pelos agravantes em desfavor de ELISETE DE SOUSA RAMOS e SEBASTIÃO ALVES RAMOS, determinou o desbloqueio do valor penhorado pelo juízo via SISBAJUD na conta poupança da primeira agravada (Banco do Brasil SA - ag. 1239-4 e cc no 1.571-7- var. 51) no importe de R$ 1.701,47 (um mil, setecentos e um reais e quarenta e sete reais). Nas razões recursais (ID 23354261, p. 1-27) os agravantes formulam o pedido de gratuidade de justiça. Entretanto, o pedido desse benefício não foi analisado pelo juízo de origem, porquanto determinado a exibição de documentos para comprovarem a necessidade da justiça gratuita, preferiram efetuar o pagamento das custas iniciais. O processo principal é uma execução lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios, na qual os agravantes visam o recebimento da quantia de 456.781,56 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos). A farta documentação juntada aos autos é insuficiente para aferição da gratuidade, uma vez que os recibos exibidos nos autos, a maioria deles estão em nome de pessoa estranha a demanda. Conquanto isso, o pedido de gratuidade de justiça deve ser instruído com documentos que comprovem a miserabilidade financeira da parte requerente, conforme a regra do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Assim, os agravantes devem comprovar a hipossuficiência financeira para fazerem jus aos benefícios da justiça gratuita, mediante apresentação de documentos. O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento será apreciado, imediatamente, ao atendimento pelos recorrentes da determinação deste despacho. Ante o exposto, INTIMEM-SE os agravantes, para apresentarem, no PRAZO de 05 (cinco) dias, cópias das declarações COMPLETAS de imposto de renda de pessoa física entregues à Secretaria da Receita Federal dos três últimos exercícios financeiros, das faturas de cartão de crédito e dos extratos de todas contas bancárias dos últimos três meses. Caso preferirem, no mesmo prazo, junte o comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021, 14:36:04. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator